Tribunal: TJSP
Processo: 0011639-67.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Livramento Condicional. Indeferimento da benesse. Recurso Defensivo. Ausência de requisito subjetivo na hipótese. Atestado de comportamento carcerário insuficiente. Prática de falta grave cometida no curso da execução das penas. Inteligência do Tema 1161 do STJ. Fase de execução da pena em que vigora princípio in dubio pro societate Decisão mantida. Recurso desprovido.